Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-75.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO ADQUIRIDO NA INTERNET. DIREITO À DESISTÊNCIA. PRAZO LEGAL OBSERVADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à a restituir ao autor o valor de R$703,79, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) princípio da dialeticidade; (ii) falha na prestação dos serviços da administradora de cartões de crédito; (iii) responsabilidade da administradora de cartões de crédito pela suspensão da cobrança; e (iv) direito do consumidor ao ressarcimento do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A recorrente, dentre outros pedidos, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais e pelo afastamento da dobra legal. No entanto, a sentença condenou a recorrente a devolver ao recorrido o valor de R$703,79, na forma simples, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os referidos pedidos formulados pelo recorrente são dissociados dos fundamentos da sentença, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e as empresas fornecedoras de produtos e serviços respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor adquiriu produto no site Mercado Livre, mediante parcelamento do valor de R$703,79 no cartão de crédito administrado pelo Banco Bradesco- Bradescard (ID 75641689). O produto foi entregue e o autor exerceu, tempestivamente, o direito de arrependimento assegurado no art. 49, do CDC, promovendo a devolução dos produtos à empresa fornecedora, tendo esta providenciado o estorno das prestações para o cartão de crédito (ID 75641686/75641687).
6. Compete à empresa fornecedora do produto comunicar imediatamente a rescisão do contrato à administradora de cartão de crédito, suspendendo as cobranças no cartão de crédito do consumidor. No caso, a compra foi realizada em 24/03/2025 e a fornecedora comunicou o cancelamento da compra à administradora de cartão de crédito 28/03/2025 (ID 75641686/75641687), fato confirmado pela ré em sua contestação (ID 75641708 - Pág. 6).
7. As provas produzidas revelam que a ré não comprovou que os valores foram estornados na fatura do cartão de crédito de abril/2025, porquanto as faturas vencidas em 10/04/2025 e em 10/06/2025 não indicam o efetivo estorno (ID 75641689 e ID 75642720). E fatura vencida em 10/05/2025 não foi exibida (ID 75642725 e ID 75642728).
8. Por conseguinte, ante a ausência de prova do efetivo estorno do valor da transação financeira cancelada, por força da desistência exercida no prazo legal, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. Considerados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 22; art. 49
Jurisprudência relevante citada: n.a.